Tribunal: TJPA
Processo: 0004437-94.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004437-94.2014.8.14.0045

APELANTE: DORIEL LINO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO Á SUSIPE. IMPROVIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não carece de reforma, uma vez que, ficou demostrado na decisão monocrática agravada que houve a referida intimação conforme certidão citada na decisão.

2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

3- Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão de Id.11886225 proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Cobrança movida por
DORIEL LINO DOS SANTOS.

Inconformado com a decisão, alega novamente que a SUSIPE não foi

intimada visto que, a comunicação quanto à prolação da sentença, sendo expedida em favor da Procuradoria-Geral, aduzindo que não poderia prevalecer, uma vez que a referida entidade, por ter sido constituída sob a forma de autarquia, possuía autonomia e personalidade jurídica própria.

Argumenta
que pese a Lei n. 8.937/2019 tenha transformado aquela entidade em Secretaria, passando a integrante, portanto, da Administração Pública Direta, tal fato, por si só, não tem o condão de sanar a nulidade ora apontada, dado que este Ente Federado passou a compor a lide somente depois da vigência do novel diploma.

Ante o exposto, requer que seja reformada a decisão monocrática aqui combatida, reconhecendo-se a nulidade perpetrada pelo Juízo de piso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (Id.13182573).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Restou constatado na decisão agravada, que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, visto que,
conforme certidão id. 9909132, afirma que a SUSIPE foi intimida eletronicamente via sistema PJE do despacho de id. 924085, tendo no dia 01.10.2018
o procurador autárquico registrado ciência, foi certificado ainda que as contrarrazões ao recurso de apelação foram apresentadas no id. 1034041.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/08/2023